Tribunal: TJES
Processo: 5000097-56.2020.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000097-56.2020.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LUIZ ORIONE MEREGUETE
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 1835674).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu duplo efeito, sob pena de dano irreparável;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que não houve falha na prestação dos serviços nem ato ilícito;
d)
que houve negativa na solicitação do recorrido, pois havia débito pendente;
e)
que após o deferimento da liminar cumpriu com a determinação do Juízo
a quo
para instalar o relógio verde;
f)
que a situação não extrapola a esfera do mero aborrecimento;
g)
que o
quantum
fixado por danos morais merece ser minorado, pois se mostra excessivo e contribui para o enriquecimento sem causa do recorrido;
i)
que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve falha na prestação dos serviços por parte da recorrente, e em caso positivo, se tal situação enseja indenização por danos morais.

Depreende-se dos autos que a recorrente se negou a instalar o relógio verde na propriedade do recorrido, sob a alegação de que existia débito em aberto em nome do recorrido.

Sem maiores delongas, tenho que a negativa da instalação do relógio verde na propriedade do recorrido é indevida, por dois motivos: i) porque a recorrente não trouxe aos autos óbice que impossibilite a instalação; ii) porque a negativa da instalação decorre de um débito já declarado inexistente nos autos do processo nº 5000232-05.2019.8.08.0052, inclusive transitado em julgado.

Assim, para além da conduta indevida da recorrente, a solicitação do recorrido, para instalação do relógio verde, era em razão da necessidade de irrigação de sua lavoura de café, conforme devidamente comprovado nos autos, sendo que tal procedimento, de fato, é essencial para garantir uma boa colheita.

Desse modo, tenho que, de longe, a situação vivenciada pelo recorrido caracteriza mero aborrecimento, seja por todo o transtorno, raiva, revolta, tristeza, humilhação, frustração, desleixo, tentativas de solução e dificuldades com o plantio do café.

Destarte, o recorrido precisava da instalação do medidor justamente para cuidar da sua lavoura de café, e o tempo de espera aguardado foi muito aquém, ao passo que sua solicitação (12/05/2020 - protocolo 309913500, ID. 1835419) só foi atendida após o deferimento da tutela de urgência pelo Juí
zo a quo
(em 12/08/2020) determinando que a recorrente procedesse com a instalação da unidade consumidora (ID. 1835649), vindo a ser cumprida somente em 04/02/2021 (ID. 1835662).

Assim, no que tange ao
quantum
fixado a título de danos morais (R$20.000,00) deve ser mantido, pois considerando toda a situação desgastante supramencionada, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, ele se mostra razoável, proporcional e suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE INSTALAÇÃO. MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. RELÓGIO VERDE. ENERGIA AGRÍCOLA. IRRIGAÇÃO. PLANTAÇÃO DE CAFÉ. NEGATIVA INDEVIDA. DÉBITO JÁ DECLARADO NULO EM AÇÃO JUDICIAL. PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS FIXADOS NO VALOR DE R$20.000,00. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.